Tribunal: TCU
Processo: 021.907/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por força do Contrato de Subvenção Econômica 03.14.0194.00, que tinha por objeto o desenvolvimento de Redes Elétricas para o Veículo Lançador de Microssatélites (REDVLM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra a empresa JTDH Engenharia Ltda. e os seus sócios-administradores, Sra. Débora Cristina Alves dos Santos Siqueira e Sr. Juarez de Siqueira, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Subvenção Econômica 03.14.0194.00 (peça 7), firmado entre a Finep e aquela sociedade empresária, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que tinha por objeto o desenvolvimento de "Redes Elétricas para o Veículo Lançador de Microssatélites (REDVLM) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Débora Cristina Alves dos Santos Siqueira e do Sr. Juarez de Siqueira, e, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa JTDH Engenharia Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/4/2015 8.821,26 17/4/2015 965.031,94 28/1/2015 200,00 13/4/2015 10.000,00 13/4/2015 3.448,95 14/4/2015 750,00 14/4/2015 750,00 14/4/2015 750,00 14/4/2015 350,00 15/4/2015 8.126,01 16/4/2015 369,87 17/4/2015 750,00 24/4/2015 113,13 24/4/2015 5.321,28 29/4/2015 6.974,14 29/4/2015 500,00 29/4/2015 1.483,00 29/4/2015 727,13 1o/5/2015 6.979,33 5/5/2015 8.219,00 6/5/2015 2.350,00 8/5/2015 586,00 12/5/2015 1.260,80 12/5/2015 46,00 12/5/2015 178,50 15/5/2015 14.500,00 19/5/2015 750,00 26/5/2015 3.700,00 28/5/2015 546,26 2/6/2015 750,00 2/6/2015 750,00 6/7/2015 283,50 10/8/2015 841,76 3/3/2016 1.618,85 29/4/2016 1.038,52 17/4/2015 41.430,43 9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Débora Cristina Alves dos Santos Siqueira, ao Sr. Juarez de Siqueira e à empresa JTDH Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como à Finep, para ciência.